Tribunal: TJDFT
Processo: 0755701-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. FRENULOPLASTIA. POSTECTOMIA. PROCEDIMENTOS ACEITOS PELA LITERATURA MÉDICA. LEX ARTIS. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeita-se a denúncia se ausente a justa causa para o exercício da ação penal, sendo aquela entendida como o lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria a respaldar a acusação. Concluindo-se da análise superficial da prova apresentada com a inicial acusatória, sobretudo a pericial, que o profissional realizou procedimento cirúrgico aceito pela literatura médica (postectomia) para o tratamento da condição apresentada pelo paciente (hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose - CID-N47), ao invés de procedimento mais simples, inicialmente acordado com o paciente (frenuloplastia), não se vislumbra indícios mínimos de materialidade e autoria do crime de lesão corporal de natureza grave.